Tribunal: TJMT
Processo: 1016915-16.2022.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016915-16.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO FONSECA - CPF: 015.270.221-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 005.163.852-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO - CPF: 731.716.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LEAO PEREIRA LOBO - CPF: 056.835.411-74 (VÍTIMA), SALANIR DA SILVA - CPF: 018.583.921-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –
ABSOLVIÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DA NULIDADE QUE DEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – NULIDADE – DESCABIMENTO - MERA RECOMENDAÇÃO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA CATIVA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE E SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME - IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A MAJORAÇÃO – DOSIMETRIA ESCORREITA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Eventual inobservância quanto à cientificação do réu acerca do seu direito ao silêncio constitui nulidade relativa, a qual enseja a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, o que não restou demonstrado nos autos.

A jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal.

Há provas concretas da restrição da liberdade da vítima, pelo apelante, por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário à consumação do crime, o que enseja a incidência da respectiva majorante.

O
modus operandi
, consubstanciado na extrema violência contra a vítima, que se recuperava de uma cirurgia recente, tendo a deixado com lesões, evidencia uma maior reprovabilidade da conduta e autoriza uma resposta penal superior, com a valoração negativa da culpabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Juliano Fonseca
,

como incurso nas sanções do art. art. 157, § 2º, inciso V, c/c art. 61, inciso I e II, alínea “h”, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime fechado.

Nas razões recursais,

a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, sob a alegação de violação à regra do direito ao silêncio disposta no regramento processual penal, bem como em razão de suposta desconformidade do reconhecimento fotográfico realizado com o art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2ª, inciso V, do Código Penal e a reavaliação da circunstância judicial denominada culpabilidade, argumentando que esta não teria extrapolado o tipo penal (Id. 169769726).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 169769728).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento

do recurso (Id. 171235196).

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante busca a absolvição alegando supostas nulidades decorrentes de irregularidade na informação sobre o direito de permanecer em silêncio no momento no momento da abordagem policial e do reconhecimento fotográfico realizado, pois não teriam sido observadas as regras do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, com o afastamento da causa de aumento atinente à restrição da liberdade da vítima e da valoração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade.

Pois bem. O recurso
não
merece acolhimento.

Isso porque, eventual inobservância quanto à cientificação do réu acerca do seu direito ao silêncio constitui nulidade relativa, a qual enseja a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, o que não restou demonstrado nos autos.

Com efeito, a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o efetivo prejuízo decorrente da não informação, pelos policiais que efetivaram a abordagem do réu, do direito do apelante de permanecer em silêncio. Aliás, no caso concreto, a narrativa fática constante do feito evidencia que a situação de flagrante delito não ocorreu somente pela confissão do então investigado da prática do delito aos policiais militares, mas pelos fortes indícios de que teria sido ele o autor do crime, já que estava na pose da mesma bicicleta utilizada para a prática do delito e com as mesmas roupas que aparece nas imagens do circuito de segurança no instante que praticava o crime, dentro de uma sacola que trazia consigo.

Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso extraordinário de n. 1.177.984, submetido à repercussão geral sob o Tema 1.185, reconheceu ao preso seu
direito ao silêncio
não apenas no
interrogatório
formal, mas também durante a abordagem policial, em situação de flagrante delito.

Todavia, certo é que o Superior Tribunal de Justiça, corroborado pelo posicionamento do próprio Supremo Tribunal Federal, admite a nulidade decorrente de irregularidade na informação sobre o direito de permanecer em silêncio somente se houver demonstração de efetivo prejuízo.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de colaboração com o tráfico de drogas.
Direito ao silêncio. Prejuízo. Demonstração. Necessidade
. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)” ( HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Da mesma forma, “a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” ( RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
2. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações, notadamente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo
( RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016), o que não ocorreu no caso”.
3. Na linha do parecer Ministerial, “conforme já consignou essa c. Corte, “
a falta de advertência sobre o direito ao silêncio não conduz à anulação automática do interrogatório ou depoimento, restando mister observar as demais circunstâncias do caso concreto para se verificar se houve ou não o constrangimento ilegal
( HC 88.950/RS, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Julgamento em 25/9/2007, HC 78.708/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 9/3/1999, RHC 79.973/MG, Relator Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, Julgamento em 23/5/2000)” ( RHC 107915, Rel Min. Luiz Fux). [...].”
(STF - RHC: 213544 SC 0317072-35.2021.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/08/2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. "
A ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo
" ( AgRg no HC 608.751/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021). 2. Agravo regimental improvido
.” (STJ - AgRg no HC: 747552 GO 2022/0172757-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022) Destaquei

Por tais fundamentos, não se sustenta a alegada nulidade aventada pela defesa.

Do mesmo modo, não assiste razão ao apelante quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico realizado.

Segundo a Jurisprudência pátria, o referido reconhecimento não se torna nulo somente em razão de eventuais irregularidades, pois as formalidades previstas no artigo 226 do CPP são consideradas meras recomendações legais.

A jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. 1. Considerados os fatos como narrados na denúncia, o crime de corrupção passiva atribuído ao denunciado septuagenário teria sido consumado após a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, o que evidencia a plena incidência da norma que veda a fixação de termo inicial da prescrição da pretensão punitiva em data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 2. As alegações de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal foram analisadas e refutadas pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal por ocasião do juízo de admissibilidade da acusação, cuidando-se de questões sedimentadas pela preclusão. Precedente. 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes. 4. O princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, preceitua, na sua acepção probatória, que cabe ao órgão acusatório o ônus de comprovar a ocorrência de todas as circunstâncias elementares do tipo penal atribuído ao acusado na incoativa, sob pena de tornar inviável a pretendida responsabilização criminal. No caso, a denúncia, na parte em que recebida, imputa aos acusados a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pois teriam solicitado e recebido, em razão das respectivas funções públicas, vantagem indevida no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), como contraprestação a privilégios em contratações de empreiteira para execução de obras de engenharia, bem como de subsequentes atos de ocultação e dissimulação da origem dos recursos. Considerada a distribuição do ônus da prova prevista no art. 156 do Código de Processo Penal, constata-se que o conjunto probatório não se mostra capaz de sustentar a tese acusatória com a certeza exigida para a prolação de juízo condenatório, razão pela qual mostra-se imperiosa a absolvição dos acusados, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 5. Denúncia julgada improcedente.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Não

há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’
(art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’
(RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). (...). (STF - RHC: 205316 SP 0164392-65.2021.3.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/09/2021) Destaquei

No caso dos autos, a confirmação da autoria delitiva se deu não apenas pelo reconhecimento fotográfico a que se pretende a nulidade, mas, também, por todas as demais provas coligidas aos autos, entre elas as declarações da vítima e as imagens do circuito de segurança que demonstram que o autor do delito detinha as mesmas características do apelante, que estava portando as mesmas roupas encontradas na sacola apreendida no momento do flagrante e que se utilizava da mesma bicicleta usada para a prática o roubo.

No tocante ao pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2ª, inciso V, do Código Penal (restrição à liberdade da vítima), melhor sorte não socorre o apelante.

Com efeito, inobstante o argumento da defesa, há provas concretas da restrição da liberdade da vítima, pelo apelante, por tempo juridicamente relevante
e superior ao necessário à consumação do crime
, o que enseja a incidência da majorante.

A vítima relatou, em juízo, que permaneceu trancada dentro do quarto por mais de 1 (uma) hora, tendo sido libertada pelo seu esposo quando ele chegou à residência.

Ademais, ainda que a vítima tivesse conseguido sair o banheiro, onde se trancou por vontade própria, não conseguiria sair da suíte em que se encontrava, já que o réu a deixou trancada no cômodo, onde permaneceu por mais de hora, até que seu esposo chegasse em casa, ou seja, excedeu à restrição necessária para a prática do roubo.

Desse modo, não subiste os argumentos para o afastamento da majorante de restrição a liberdade da vítima, notadamente se restou devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelas declarações da vítima.

Igualmente, quanto ao pleito de redução da reprimenda na primeira fase da dosimetria, razão não assiste ao apelante, pois, como asseverado pela Promotora de Justiça, o magistrado sentenciante agiu corretamente ao valorar negativamente a circunstância judicial relativa à culpabilidade, levando em conta que o réu, ora apelante, se utilizou e extrema violência contra a vítima, que se recuperava de uma cirurgia recente, tendo a deixado com lesões, o que evidencia uma maior reprovabilidade da conduta e autoriza uma resposta penal superior.

Assim, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e pelos demais elementos de prova reunidos na fase inquisitorial e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023